Tribunal: TCU
Processo: 043.117/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3403/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.117/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adeilda Maciel Dutra Santos (XXX.688.858-XX); Adriana Teixeira Lanna (XXX.334.026-XX); Agnaldo Cardoso Rodrigues das Neves (XXX.339.508-XX); Alci Weiss (XXX.837.859-XX); Lucio Flavio Peixoto (XXX.809.611-XX); Nazareno Sanches (XXX.060.112-XX); Tatiane Izelli Gimenes (XXX.815.429-XX); Vanessa de Queiroz Nunes (XXX.608.841-XX); Volnei Jose Geron (XXX.125.179-XX); Westefan Silva Chagas (XXX.929.191-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.